Tribunal: CARF
Processo: 10120.720185/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720185/2010-40
ACÓRDÃO
3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE DO VERDAO SOCIEDADE ANONIMA ACUCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/09/1995
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
A conversão em diligência não se presta para suprir deficiência probatória
cuja incumbência, ainda que indiciária, é do contribuinte.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório estão a
cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e
devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, ainda que autorizada a juntada posterior em prestígio à
verdade material.
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de conversão em diligência para, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
manter as glosas realizadas pelo acórdão da DRJ e afastar apenas a multa de 50% sobre
compensações não homologadas.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Jose de
Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, também em efetividade à
eficiência:
Em 27/11/2008 foi prolatado Despacho Decisório (fls. 109/111), constando, em
síntese, os seguintes apontamentos:
Trata-se de pedido de habilitação prévia de crédito de PIS (fls. 01), que o
interessado alega ter sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
para fins de compensação/restituição tributária, proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 2002.35.00.000434-0/JFGO. (...)
Conforme informações constantes na certidão de fls. 02, o contribuinte atende
aos requisitos dispostos acima. A ação transitou em julgado na data de
04/01/2006 e encontra-se arquivada desde 24/08/2006.
Pelo extrato do sistema PER/DCOMP de fls. 28, não consta declarações de
compensações transmitidas com base na ação judicial em questão.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
3
Dessa forma, estão confirmadas as condições impostas pelo artigo 51, §2°, da IN
SRF no 600/2005.
Impõe ressaltar que, nos termos do art. 51, § 6° da IN 600/2005, o deferimento do
pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento. Assim sendo, neste
caso, nenhuma verificação ou conferência acerca do montante do crédito a ser
habilitado foi feita neste processo, o que ocorrerá em momento posterior, em
procedimento próprio de homologação das compensações acaso efetuadas pelo
contribuinte.
CONCLUSÃO
Em face do exposto e da documentação acostada aos autos, proponho o
deferimento do presente pedido, relativo a créditos de PIS.
Em 06/09/2010 foi prolatado Despacho Decisório (fls. 219/247), constando, em
síntese, os seguintes apontamentos:
RELATÓRIO
De acordo com o despacho administrativo (fl. 70), encontram-se cadastrados no
presente processo administrativo os débitos declarados como compensados em
razão das DCOMP (Declarações de Compensação) a seguir discriminadas, baixadas
(extração do processamento eletrônico) para tratamento manual: (...)
Na seqüência, tem-se a relação dos débitos informados em cada DCOMP sob
análise no presente processo administrativo: (...)
Verifica-se que os débitos ora discriminados também foram declarados em DCTF
(fls. 56/63) e que, nas DCOMP (fls. 04/55), foi informado, como origem do crédito,
o processo judicial n° 2002.35.00.000434-0/GO, transitado em julgado em
04/01/2006, além da vinculação ao processo administrativo de habilitação do
crédito n° 13133.000620/2008-41. (...)
Em 01/08/2005, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela
impetrante, autuado sob n° 707215 (fls. 77/87), nos termos do qual foi decidido:
(...)
Por fim, em 18/10/2005, foi improvido o Agravo Regimental da Fazenda Nacional,
segundo o qual ficou determinado que a partir do trânsito em julgado da decisão
deverão ser aplicados juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês,
porém a partir de 1°/01/96 deve incidir somente juros pela taxa SELIC (fls. 82187).
Como o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 04/01/2006 (if 77), ou seja,
posteriormente a 1°/01/96, serão aplicados os juros somente pela taxa SELIC (Lei
n° 9.250/95, art. 39, §4°). (...)
FUNDAMENTOS
(...) Conforme mencionado outrora, o Judiciário reconheceu o direito do
contribuinte ao crédito e da sua utilização em compensação de seus débitos, da
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
4
mesma forma que destacou a competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) no que se refere à correção da compensação, inclusive em relação à
exatidão do quantum do crédito. Vale dizer que não foi afastada a competência
legal da autoridade administrativa de examinar o crédito do contribuinte, visto se
tratar de atividade vinculada decorrente do poder-dever da administração
tributária. Logo, a contrario sensu, haveria omissão por parte da RFB caso
deixasse de realizar o exame do crédito do contribuinte.
Numa simples análise perfunctória, constata-se que a planilha apresentada pelo
contribuinte no pleito de habilitação do crédito (fls. 92/99) contém bases de
cálculo com valores a menor que os faturamentos constantes nas declarações de
IRPJ, além do aproveitamento indevido de pagamento fora do período abrangido
pela decisão judicial, conforme será demonstrado adiante.
Desta feita, é certo que os cálculos apresentados pelo contribuinte majora
indevidamente o crédito a que tem direito, contrariando, inclusive, o teor da
decisão transitada em julgado nos autos do processo judicial n°
2002.35.00.000434-0/GO. (...)
No presente caso, pela análise da planilha intitulada Demonstrativo das diferenças
entre os valores efetivamente recolhidos e os valores apurados nos termos da Lei
Complementar n° 07/70 e alterações posteriores, considerando-se como base de
cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao de ocorrência do fato gerador
(cópia, fl. 93), elaborada pelo interessado no processo administrativo de
habilitação do crédito 13133.000620/2008-41, que passo a denominar
Demonstrativo do Contribuinte, verifica-se a pretensão do contribuinte
compensar os pagamentos indevidos ou a maior referentes aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre janeiro/1992 e setembro/1995, com as
respectivas bases de cálculo (faturamento do sexto mês anterior) de julho/91 a
março/95.
Assim, para fins de apuração do crédito do contribuinte foram consideradas as
bases de cálculo do período informado no mesmo Demonstrativo do Contribuinte
(fl. 93), obtidas a partir dos faturamentos constantes nos extratos das declarações
de IRPJ dos exercícios de 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, anos-base 1991, 1992,
1993, 1994 e 1995 constantes nos sistemas internos da RFB (extratos IRPJ, fls.
105/113). Para a composição de cada base de cálculo foi utilizado o faturamento
do sexto mês anterior, por orientação do Parecer PGFN/CRJ n° 2.143, de 30 de
outubro de 2006.
Motivos da Divergência do Valor do Crédito (...)
O motivo do valor do crédito calculado pelo interessado ser superior ao apurado
neste processo administrativo deve-se ao fato de que as bases de cálculo
referentes ao período de julho/94 a junho/95 (faturamentos de janeiro/94 a
dezembro/94) utilizadas pelo contribuinte são inferiores as declaradas no quadro
20 da DIRPJ 1995, ano-calendário 1994, n° 0001304-98 (extrato, fl. 109), o que
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
5
implica débitos menores e, logicamente, sobras de pagamentos maiores. E,
portanto, maior indébito a favor do contribuinte.
Vale registrar que, conforme orientações do MAJUR 95/94, colacionadas no
parágrafo 53 deste Despacho Decisório, os valores informados no quadro 20 da
DIRPJ 95/94 são as receitas brutas mensais, ou seja, as bases de cálculo do PIS
Faturamento com base na LC n° 07/70 e alterações posteriores.
Além da divergência nas bases de cálculo citadas, foi utilizado indevidamente pelo
contribuinte o pagamento com data de vencimento em 20/07/1990, no valor total
de Cr$ 65.519,87, o qual não está abrangido pela decisão judicial (fl. 80), porque
se refere a débito anterior a janeiro/1992, apesar de ter sido recolhido em 1992.
(...)
Exaurido completamente o crédito do interessado decorrente dos recolhimentos
a maior de PIS, nos moldes determinados no Mandado de Segurança
2002.35.00.000434-0/GO, não há dúvidas de que todos os demais débitos levados
ao encontro de contas foram indevidamente compensados pelo contribuinte.
Assim, deverão ser objetos de cobrança administrativa e executiva os débitos
relacionados no quadro demonstrativo abaixo, a serem exigidos com os
respectivos acréscimos legais: (...)
Com efeito, o art. 62 da Lei n° 12.249/10 deu nova redação ao art. 74 da Lei n°
9.430/96, introduzindo os parágrafos 15, 16 e 17, dos quais nos interessa
esmiuçar o § 15, que prevê multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, e o §
17, que diz aplicar-se a multa prevista no § 15 (50%) sobre o valor do crédito
objeto de DCOMP não homologada, salvo na hipótese de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (...)
DECISÃO
No uso das atribuições previstas no artigo 285, inciso II, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n° 125,
de 03/03/2009, delegadas pelo artigo 3°, inciso I, §§ 1° e 40, da Portaria
DRF/Goiânia n° 154, de 13/05/2009 (DOU de 22/05/2009), e com base nos artigos
57 e 63 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30/12/2008, bem como nos
termos do relatório e fundamentação acima, DECIDO:
I - RECONHECER PARCIALMENTE, a favor do contribuinte VALE DO VERDÃO S/A
AÇOCAR E ÁLCOOL, CNPJ no 02.859.452/0001-59, o direito creditório contra a
Fazenda Nacional, no montante de R$ 321.303,72 (trezentos e vinte e um mil,
trezentos e três reais e setenta e dois centavos), consolidado e atualizado até
31/12/1995 (fl. 198), nos termos da decisão com trânsito em julgado no Mandado
de Segurança n° 2002.35.00.000434-0/GO;
II - HOMOLOGAR EM PARTE as compensações dos débitos confessados em
DCOMP a seguir relacionados (coluna Valor do Principal Compensado), até o
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
6
limite do crédito decorrente do processo judicial no 2002.35.00.000434-0/GO,
que foi reconhecido nos termos do inciso I retro: (...)
III - NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos confessados em DCOMP a
seguir discriminados na coluna Saldo Devedor, em função da insuficiência de
crédito do contribuinte, reconhecido nos termos do inciso I retro: (...)
IV - EFETUAR O LANÇAMENTO DE OFÍCIO da multa isolada prevista no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela Lei no 12.249/10) no
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito confessado não
homologado (R$ 195.800,91), discriminado no parágrafo 78, a ser cobrado em
processo administrativo apartado.
Cientificado dessa decisão em 27/10/2010 (fl. 272), o sujeito passivo apresentou
em 30/12/2010 manifestação de inconformidade (fl. 282), alegando que, depois
de regularmente intimada do Despacho Decisório (Aviso de Recebimento - AR de
fl. 272), teria apresentado a Manifestação de Inconformidade, no prazo legal (em
25/11/2010), perante a DRF/SRF de Rio Verde - GO, que abrange o domicilio fiscal
da Vale do Verdão.
Na referida peça de defesa (fls. 288/306) apresentada em 25/11/2010, alegase,
em síntese, o seguinte:
1. Estaria comprovando pela cópia autenticada do DARF, PIS do período de
junho/92, no valor de R$ 58.509,36, multa e juros R$ 7.010,51, 'data de
vencimento' seria 20/07/1992 e não 20/07/1990;
2. Em 1995, quando apresentada a DIPJ, o faturamento na verdade constituía a
base de cálculo da COFINS, pois estavam ainda em vigor os termos dos Decretos-
leis 2445 e 2449/88 que estabeleciam como base de cálculo do PIS a receita
operacional bruta, que não se confunde com receita bruta mensal. Por receita
operacional bruta, compreende-se receita de vendas (faturamento/receita bruta
mensal), mas também receitas financeiras e outras receitas operacionais.
3. Teria se equivocado ao declarar sua receita operacional bruta e não seu
faturamento/receita bruta mensal;
4. Seria inviável nesse processo administrativo a juntada da prova documental da
regularidade de seu levantamento, pois impossível juntar cópia de seu Livro Diário
e Razão Contábil de todo o ano de 1994 (seriam inúmeros volumes de processo).
A realização de diligência em seu "domicílio fiscal" sanaria tal suposto
impedimento;
5. a imposição de multa isolada revela nítido efeito confiscatório, vedado pelo
nosso sistema tributário, já que, se comprovada (o que não é o caso) qualquer
irregularidade da declaração/habilitação de compensação, já existe penalidade a
incidir sobre os valores em divida com a Autoridade Fiscal e que extrapolam o
crédito, de fato, a ser compensado.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
7
6. Promover a revisão e anulação do lançamento de ofício da multa isolada
prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei n° 9 430/96, com a redação dada
pela Lei n° 12.249/10 no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do crédito confessado e não homologado(RS 195.800,91), discriminado no
parágrafo 78 (R$97.900.47) objeto de lavratura de auto de infração, fl.
02/processo 10120-720.47712010-76 — DRFB/GOI.
7. Estaria requerendo diligência e perícia.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/09/1995
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DARF. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE
FATO.
O sujeito passivo apresentou em sua manifestação documento de arrecadação
hábil e idôneo que possui elementos idênticos ao documento constante dos
sistemas internos da RFB na situação disponível, apropriado com data de
vencimento diferente em um único dígito da cópia autenticada trazida aos autos,
formando a convicção do julgador tratar-se de erro de digitação.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR NÃO
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
Processo apensado no 10120.720447/2010-76 Na vigência do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, a multa
isolada aplicada na hipótese de compensação não homologada incide sobre o
valor do crédito não reconhecido pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignado o contribuinte interpôs recurso voluntário arguindo, em síntese, o que
segue:

Os valores que constam na planilha que instruiu o pedido de habilitação dos
créditos transitados em julgado constam adequadamente lançados no Razão
Contábil e Livro Diário, tendo os resultados sido devidamente registrados perante
a JUCEG (exercício de 1994);

Que a orientação do MAJUR 1995/1994 determinava que os registros de PIS
fossem as receitas brutas, e não as operacionais, fato que ensejou a diferença a
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
8
maior na base de imposições capturada pela Fiscalização via o cruzamento de
dados com a DIPJ;

Que deixou de apresentar os livros (Razão e Diário) em decorrência do
grande volume de documentos, o que ensejaria a necessidade de abertura de
diversos volumes processuais;

A necessidade de conversão em diligência/perícia, devidamente formulada
e instruída com os quesitos e indicação do assistente, ainda que apenas
nominalmente, sem a indicação de documento específico de identificação, para
que fosse aferida a divergência entre receitas bruta e receita operacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
A análise da tempestividade, no caso concreto, deu-se quando da apreciação inicial
do recurso voluntário e agora é reiterada.
2. Conversão em diligência e ônus probatório.
Sendo a conversão em diligência e o ônus probatório do direito creditório
perseguido pelo contribuinte matérias correlatas, abordo ambas nesse mesmo tópico.
A questão de fundo trata de glosa em pedido de compensação formulado pelo
contribuinte com base em decisão que habilitou créditos decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado. A habilitação ocorreu sem nenhuma intercorrência, conforme se
depreende dos autos.
Inicialmente cumpre o destaque de que o processo de habilitação de créditos
transitados em julgado em decisão judicial não homologa os créditos habilitados, a teor do quanto
insculpido no parágrafo 6o, do artigo 51 da IN RFB 600/05. Logo, o crédito devidamente habilitado
passará, necessariamente, por outra verificação da Fazenda quando da sua utilização para fins de
compensação, momento em que a sua certeza e liquidez serão devidamente avaliadas de acordo
com a prova dos documentos fiscais subjacentes.
A aferição da certeza e liquidez decorre de mandamento explícito do art. 170 do
CTN, que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
9
Por sua vez, o Decreto no 70.235/72 é também expresso ao determinar, nos seus
artigos 15 e 16, que a defesa apresentada pelo contribuinte deve conter todos os documentos
necessários e indispensáveis à comprovação material dos créditos que busca junto à Fazenda.
Referida norma está em consonância com o quanto determina o artigo 373 do
Código de Processo Civil – CPC.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos
do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
No caso concreto, o contribuinte deixou de se desincumbir do seu dever probatório,
uma vez que a questão da prova, nos autos, envolve a comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos para fins de compensação. E não é se trata de caso em que a situação em que
a desincumbência seria excessivamente difícil ou impossível, uma vez que bastaria a juntada dos
competentes Livros (Razão e Diário) referentes ao exercício de 1994.
O contribuinte afirma ter deixado de proceder com a referida juntada, uma vez que
tais documentos seriam muito extensos, e ensejariam a necessidade de abertura de diversos
volumes ao processo fiscal. Ora, tal motivação carece de suporte legítimo, uma vez que essa
juntada, caso fosse suficiente para causar transtornos ao processo, seria verificada pela
autoridade julgadora, inexistindo limites à juntada documental ao PAF, como cediço.
Por outro lado, fica claro que, ao ponto em que a Fiscalização se pautou em
divergências numéricas verificadas entre declarações próprias do contribuinte (DIPJ e habilitação),
cabia ao contribuinte comprovar adequadamente que teria, de fato e direito, ocorrido mero erro
de preenchimento de dados econômico-fiscais, o que não fez.
Ainda que o CARF venha autorizando a juntada posterior de documentos ao PAF,
mesmo após a apresentação da impugnação, em prestígio à verdade material, o contribuinte
quedou-se inerte, limitando-se a reapresentar requerimentos antes formulados em primeiro grau,
mesmo após tais requerimentos terem sido refutados pela autoridade julgadora. Deveria, ao
menos, ter juntado prova indiciária do quanto alega, de forma a respaldar o seu pedido de
conversão em diligência, o que não fez.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
10
Nos termos da Súmula CARF no 163, o julgador pode indeferir a realização de
diligências e perícias, sempre que prescindíveis, sem que isso possa configurar cerceamento de
defesa. No caso, não se trata de cerceamento de defesa, mas de impossibilidade de se utilizar da
diligência/perícia para suprir elementos de prova que, ainda que de forma indiciária competem,
na forma de ônus probatório, ao interessado.
Assim, cabia ao interessado comprovar a liquidez e certeza do crédito postulado na
Declaração de Compensação, tratando-se imprescindível a demonstração, na sua escrituração
contábil-fiscal e em documentos idôneos, a redução apenas alegada do valor do débito em cada
período de apuração. É o que, em conjunto com acima exposto, determina expressamente o
artigo 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
A respeito do tema “ônus probatório”, esse C. CARF já decidiu por meio da sua 3a
Câmara Superior, a saber:
Numero do processo: 10840.900025/2012-19
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jul 12 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Sep 11 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do Fato Gerador: 12/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Numero da decisão: 9303-007.189
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Tatiana
Midori Migiyama, que lhe deram provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Pôssas - Presidente em Exercício e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire,
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.735 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720185/2010-40
11
Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS (negritos adicionados)
3. Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 736 de
repercussão geral do E. STF.
Trata o caso de multa de ofício (75%) e da multa isolada de 50%, prevista no §17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96 em decorrência da não homologação de compensação/ressarcimento.
No curso do processo administrativo sobreveio decisão em sede de repercussão geral emanada o
E. STF por meio do Tema 736, apenas sobre a multa isolada de 50% decorrente de não
homologação de compensações.
O Tema 796 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do artigo 99
do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso voluntário para mater as glosas
realizadas pelo acórdão da DRJ e afastar apenas a multa de 50% sobre compensações não
homologadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 499
DF CARF MF
Original